Tribunal: TJSP
Processo: 0000326-03.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de extinção do processo com julgamento do mérito, em razão da prescrição – Art. 487, II do CPC. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Prescrição configurada – Art. 206, § 5o, I do CPC. A interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo de dez dias – Art. 240, §

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de extinção do processo com julgamento do mérito, em razão da prescrição – Art. 487, II do CPC. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Prescrição configurada – Art. 206, § 5o, I do CPC. A interrupção da prescrição se dá com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo de dez dias – Art. 240, § 2o do CPC. No caso em análise, o autor deixou de promover a citação do réu. Extinção do processo em razão da prescrição – Art. 487, II do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.